Tribunal: TJMT
Processo: 0001783-78.2019.8.11.0034
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001783-78.2019.8.11.0034

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficia o réu, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

2. Diante das alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

3. As irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa, eis que não comprovado o dolo específico do agente em alcançar resultado ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Josair Jeremias Lopes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, no bojo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente pela prática dos atos ímprobos tipificados no art.11, da Lei no 8.429/92 às sanções previstas no art. 12, inciso III, da LIA, consistente em: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil no patamar de 03 (três) vezes o valor da sua última remuneração, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Em suas razões recursais, em sede preliminar, defende o apelante a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ao fundamento que, mesmo havendo pugnado pela produção probatória, o juízo julgou antecipadamente a lide, sem permitir ao Recorrente a “devida comprovação de seu direito”.

No mérito, argui que a sentença deve ser reformada ante a ausência de tipicidade da conduta e de intenção dolosa em causar danos ao erário, que então autorizasse o enquadramento na conduta prevista no art. 11 da Lei no 8.429/92.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

As partes foram intimadas para se manifestar sobre as alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, tendo o Apelante manifestado pelo reconhecimento imediato da retroatividade e, consequentemente, procedência do apelo, enquanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pela irretroatividade da Lei n° 14.230/2021

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR –CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo julgou antecipadamente a lide, sem permitir ao Recorrente a “devida comprovação de seu direito”.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) no âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015 ”

(REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas, em especial a oral, na forma requerida pelo apelante, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – II) RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova (testemunhal ou pericial), em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor. 2. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.”

(Apelação / Reexame Necessário, 82708/2011, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/05/2012, Data da publicação no DJE 04/07/2012).

Definitivamente, considerando que o magistrado a quo entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa aventada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Consta do caderno processual que:

No presente caso, o Ministério Publico pretende a condenação do Sr. JOSAIR JEREMIAS LOPES aos atos de improbidade administrativa que violaram os princípios da Administração Publica cometidos pelo requerido, com a sua condenação nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.429/92, quais sejam: perda da função publica, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de até 10 (dez) vezes o valor da sua ultima remuneração, e proibição de contratar com o Poder Publico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de três anos.

O Ministério Publico, pretende ainda, a condenação do Sr. JOSAIR JEREMIAS LOPES a ressarcir os danos morais coletivos causados a toda a comunidade Dom Aquinense decorrentes da inadequada prestação de serviço publico de iluminação, no total de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), devendo tal valor ser depositado no fundo de que trata a Lei n° 7.347/85.

(...)

Colhe-se dos autos que o requerido realizou compras e contratações sem a realização de licitação, vez que, fracionou compras de materiais elétricos para o Município de Dom Aquino ao longo dos meses de janeiro a maio de 2016, totalizando o valor de R$ 27.584,61 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme empenhos de números 3428, 2985, 559, 1679, 1705, 1680, 639, 2204/2016 (fls. 451 456, 465, 470, 477, 488, 495 e 502, respectivamente), deixando de realizar o processo de licitação.

(...)

Em sede de contestação o requerido alegou que os serviços contratados e materiais comprados não possuem previsibilidade, já que não dá para prever quantas lâmpadas irão queimar em um ano.

Ao cabo da marcha processual, autoridade de primeiro grau
condenou o sr. Josair Jeremias Lopes pela prática dos atos ímprobos tipificados no art.11, da Lei no 8.429/92 às sanções previstas no art. 12, inciso III, da LIA, consistente em: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil no patamar de 03 (três) vezes o valor da sua última remuneração, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Inconformado, o
sr. Josair Jeremias Lopes apela nos termos suprarrelatados.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficia o réu, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Nessa contextura, a decisão atacada merece reforma.

In casu
, o Ministério Público Estadual imputa ao Apelante a prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, tipificado no artigo 11, caput, da Lei n° 8.429/92.

A respeito do tipo relacionado à violação dos princípios que regem a administração pública, apesar da anterior previsão do elemento subjetivo doloso, o entendimento prevalecente até então nos órgãos de superposição correspondia ao dolo eventual ou genérico (STJ, AgRg no AREsp 20747/SP).

Todavia, diante das alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Desse modo, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92).

Na hipótese do autuado, não obstante a prova documental, não há nos autos elementos de prova, ainda que indiciários, de que o réu agiu com a vontade livre e consciente de desobedecer aos comandos legais e violar os princípios da moralidade, imparcialidade e legalidade.

A frustração dos procedimentos licitatórios havida, observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a ausência de superfaturamento/sobrepreço, de conluio fraudulento, de corrupção, de peculato, de tráfico de influência, de existência de esquema de fraude em licitações, de prejuízo patrimonial concreto, somado ao fato de que o Município em questão (Dom Aquino) é de pequeno porte em 202, com população estimada em cerca de 8 mil habitantes, desaconselha a manutenção da condenação do réu na conduta prevista no antigo artigo 11, caput, da LIA(violação dos princípios da Administração Pública ''Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições'').

Com efeito, apenas a ilegalidade ou irregularidade da conduta do administrador não basta para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Para que uma conduta ilícita de agente público seja tipificada como ato de improbidade é necessário “
ter esse traço comum e característico de todas as modalidades de improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública
” (MARINO PAZZAGLINI FILHO, Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 5a ed., 2011, pág. 02).

Para tanto, indispensável a presença de dolo ou má-fé na conduta do agente público quando da prática do ato ímprobo, circunstância, agora reforçada pelas alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, dentre as quais a que determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1o, § 4o, da Lei no 8.429/1992). Afinal, a intenção da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé ou deliberada desonestidade.

Assim, para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, a vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício com a alteração legislativa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n° 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3. Consoante nova redação do artigo 1°, § 3°, da Lei n° 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(N.U 0001929-33.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.

2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.

3.
Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.

4. Recurso desprovido.

(N.U 0001310-66.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Portando, conclui-se que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa, eis que não comprovado o dolo específico do agente em alcançar resultado ilícito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL –DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022